Tribunal: TJPA
Processo: 0805550-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805550-48.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que rejeitou agravo interno e manteve decisão que reconheceu a abusividade de cláusula de exclusão de cobertura securitária para vícios construtivos em imóvel financiado, com condenação ao pagamento de indenização securitária e de danos morais. A embargante alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à pendência de julgamento do Tema 1.301/STJ e à legalidade da cláusula excludente aprovada pela SUSEP; (ii) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento da cláusula e sua declaração de abusividade; (iii) apurar eventual obscuridade sobre o alcance da condenação securitária; e (iv) corrigir possível erro material quanto ao valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação do Tema Repetitivo 1.301/STJ não determina, por si só, a suspensão de processos nas instâncias ordinárias, salvo decisão expressa do STJ, o que não ocorreu no caso, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

A aprovação da apólice pela SUSEP não impede o controle judicial de legalidade e de abusividade, nos termos do art. 51 do CDC, sendo legítima a análise judicial da cláusula que exclui cobertura de vícios estruturais, razão pela qual não há omissão a ser corrigida.

Não se verifica contradição no acórdão, pois a cláusula excludente foi reconhecida formalmente no contrato, mas invalidada por sua abusividade, com base em precedentes do STJ que rejeitam cláusulas que esvaziam a função do seguro habitacional.

O julgado delimita expressamente que a condenação se restringe aos danos estruturais que comprometam a habitabilidade do imóvel, não abrangendo benfeitorias, o que afasta a alegação de obscuridade quanto ao alcance da indenização.

Constatado erro material na fundamentação e ementa do acórdão, que indicaram equivocadamente o valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais, quando o correto é R$ 10.000,00, conforme decisão monocrática mantida. Erro corrigido de ofício, nos termos do art. 1.022, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A afetação de recurso ao rito dos repetitivos não implica suspensão automática dos processos nas instâncias ordinárias, salvo decisão expressa do STJ.

A chancela da SUSEP não afasta o controle judicial de cláusulas contratuais abusivas em contratos de seguro regidos pelo CDC.

A cláusula que exclui cobertura para vícios estruturais em imóvel residencial é abusiva quando compromete a finalidade do seguro habitacional.

O erro material quanto ao valor da indenização por danos morais pode ser corrigido de ofício nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.022, § 2º, 489, § 1º, 509; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI e VIII, 51, IV e § 1º; CC, arts. 421, 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1890903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1850026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

CAIXA SEGURADORA S.A.
em face de
MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CAIXA SEGURADORA S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27430507), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 27152620, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL FINANCIADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Caixa Seguradora S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Maria Ivanete Barbosa do Carmo, a fim de reconhecer a abusividade de cláusula de exclusão de cobertura securitária relativa a vícios construtivos em imóvel adquirido por financiamento habitacional, com condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de exclusão de cobertura securitária para vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel, em contrato de seguro habitacional obrigatório; e (ii) determinar se a recusa da cobertura securitária, diante das circunstâncias do caso, configura abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cláusula contratual que exclui cobertura para vícios estruturais comprometedores da habitabilidade é abusiva, por frustrar a função social do contrato e esvaziar a finalidade do seguro habitacional.

2.

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre seguradora e mutuário, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou exonerem o fornecedor de sua responsabilidade contratual.

3.

Laudo pericial atesta que os danos no imóvel decorreram de vícios construtivos preexistentes, agravados por fatores estruturais, não havendo má utilização ou negligência por parte da segurada.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigação da seguradora em cobrir danos oriundos de vícios construtivos nos contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

5.

A pendência de julgamento do Tema 1.301/STJ não impede o prosseguimento dos feitos nas instâncias ordinárias, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos.

6.

A negativa de cobertura securitária, em contexto de desabamento parcial do imóvel e comprovada vulnerabilidade da segurada, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando a reparação por dano moral.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cláusula contratual que exclui cobertura securitária para vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel é abusiva e não prevalece frente à finalidade do seguro habitacional.

2.

O seguro habitacional tem por função garantir a integridade estrutural do imóvel, devendo abranger danos decorrentes de falhas construtivas preexistentes.

3.

A recusa injustificada de cobertura securitária, que priva o segurado de moradia segura, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI e VIII, 51, IV e §1º, II; CC, arts. 421, 422, 944; CPC, arts. 85, § 2º, 932, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1890903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1850026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; TJ-RJ, APL 0004640-41.2017.8.19.0068, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda, j. 05.04.2023; TJ-MG, AC 5005584-06.2019.8.13.0439, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07.06.2023.

A embargante, CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão colegiada.

Alega, inicialmente, omissão quanto à ausência de enfrentamento de questões relevantes expressamente suscitadas no agravo interno, notadamente: (i) a pendência de julgamento do Tema Repetitivo nº 1.301 do STJ, que trata da validade de cláusulas de exclusão de cobertura para vícios construtivos em seguros habitacionais no âmbito do SFH; e (ii) a legalidade da cláusula excludente contida na apólice devidamente aprovada pela SUSEP, estruturada segundo critérios atuariais.

Aponta, ainda, a existência de contradição no acórdão, pois, apesar de reconhecer a presença de cláusula contratual de exclusão de cobertura, declarou sua abusividade sem considerar a jurisprudência pacificada do STJ — notadamente os REsps 1.315.641/SP e 1.701.126/SP — que admitem a validade dessas cláusulas nos contratos de seguro habitacional com cobertura pelo FCVS, desde que expressas e claras.

Aduz também a ocorrência de obscuridade na delimitação do alcance da condenação imposta, haja vista a ausência de esclarecimento se a indenização securitária abrange apenas os danos estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel ou também as benfeitorias realizadas pela autora, o que pode comprometer a liquidez da sentença e inviabilizar a fase de cumprimento.

Por fim, sustenta a existência de erro material quanto ao valor da indenização por danos morais, que foi indicado como R$ 20.000,00 em um dos trechos do acórdão, embora a decisão efetiva da apelação tenha fixado o montante em R$ 10.000,00, conforme documento de ID 24876053, sendo o equívoco passível de correção de ofício.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o suprimento da omissão, correção da contradição, esclarecimento da obscuridade e retificação do erro material verificado no acórdão.

A embargada, Maria Ivanete Barbosa do Carmo, sustenta, em suas contrarrazões, a inexistência dos vícios apontados nos embargos de declaração, defendendo que o acórdão impugnado é claro e devidamente fundamentado. Alega que não há omissão quanto ao Tema 1.301/STJ ou à aprovação da apólice pela SUSEP, pois o julgado enfrentou essas questões com base na jurisprudência dominante do STJ e nos princípios do CDC. Argumenta, ainda, que não há contradição na conclusão que considerou abusiva a cláusula de exclusão de vícios estruturais, tampouco obscuridade quanto ao alcance da indenização, que foi claramente delimitada aos danos estruturais do imóvel. Quanto ao alegado erro material, esclarece tratar-se de lapso gráfico constante apenas na ementa, sem força dispositiva, sendo passível de correção de ofício. Por fim, sustenta o caráter infringente e protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, e a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à pendência do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.301/STJ e à aprovação da apólice pela SUSEP; (ii) contradição entre o reconhecimento da cláusula excludente de cobertura e sua invalidação judicial; (iii) obscuridade sobre o alcance da indenização securitária imposta; e (iv) erro material, consistente na indicação equivocada, na fundamentação do acórdão, de que a indenização por danos morais teria sido fixada em R$ 20.000,00, quando o valor correto seria R$ 10.000,00.

No tocante à alegada omissão quanto ao Tema 1.301/STJ, é de se esclarecer que o colegiado expressamente registrou no acórdão embargado que a afetação de recurso ao rito dos repetitivos não impõe, por si só, o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa do STJ, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, ausente omissão a ser sanada.

No que tange à chancela da SUSEP quanto à apólice, o julgado também já enfrentou o ponto, ao afirmar que a aprovação administrativa não afasta o controle de legalidade e de abusividade exercido pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula que exclui da cobertura riscos inerentes ao objeto central do seguro – vícios construtivos em imóvel residencial – viola os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421-A, I, do CC e 4º, III, do CDC). Portanto, também quanto a esse ponto, inexiste omissão.

Quanto à alegada contradição entre a validade da cláusula e sua anulação judicial, não há conflito interno nos fundamentos do acórdão. A decisão reconhece a literalidade da cláusula excludente, mas a invalida por considerá-la abusiva, com base em consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1890903/SP; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1850026/SP), que afasta cláusulas que esvaziam a finalidade essencial do seguro habitacional. Assim, não se constata dissonância lógica ou contradição no julgado.

Relativamente à obscuridade sobre o alcance da cobertura, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão é claro ao limitar a condenação securitária à reparação dos danos estruturais que comprometam a habitabilidade do imóvel, não abrangendo benfeitorias ou acréscimos. A delimitação do quantum deverá ser aferida na fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no art. 509 do CPC.

Quanto ao suposto erro material, observa-se que, de fato, a ementa e parte da fundamentação indicam o valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais, quando a decisão monocrática recorrida, que foi integralmente mantida, fixou a quantia de R$ 10.000,00 (ID 24876053). Trata-se de lapso material corrigível de ofício, nos termos do art. 1.022, § 2º, do CPC.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos exclusivamente para sanar o erro material, retificando o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, conforme deliberado na decisão monocrática mantida pelo colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHIDO EM PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para retificar erro material constante do acórdão embargado, a fim de constar que o valor da indenização por danos morais é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado na decisão monocrática originária. No mais, mantenho integralmente os demais termos do julgado.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025